Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713110-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA ESSAKI AGRAVADO: ANDRESSA JANETE MELO RIBEIRO D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, não se verificou a existência de instrumento de mandato outorgado pela agravante aos patronos que a representam na demanda. Além disso, de acordo com os autos associados à demanda de origem (Embargos à Execução de no 0729272-62.2019.8.07.0001), observa-se que a procuração outorgada ao filho da agravante – YUKIO ESSAKI NETO – foi firmada por MARCOS AKIRA ERRAKI, terceiro estranho a presente lide. Dessa forma, a princípio, o Sr. Yukio não teria legitimidade para constituir advogado que representasse os direitos da agravante. Outrossim, de acordo com os termos da declaração de hipossuficiência vinculada aos autos associados à demanda de origem, que ensejou o deferimento do benefício, percebe-se que o documento é firmado por terceiro (YUKIO ESSAKI NETO), bem como que os comprovantes da alegada insuficiência financeira estão a ele vinculados, o que poderá, em um primeiro momento, ensejar eventual afastamento da gratuidade de justiça deferida na origem. Desse modo, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento de seu recurso, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como para, no mesmo prazo, ajustar o pedido de gratuidade de justiça formulado e eventuais documentos comprobatórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora